Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE NO JOELHO ESQUERDO – INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA PELO PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO